Tribunal: TJMT
Processo: 1009422-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009422-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Condomínio, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA GISLAINE DA SILVA HEREDIA - CPF: 101.695.928-12 (ADVOGADO), LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO - CPF: 068.844.527-65 (AGRAVANTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), CONDOMINIO MONDRIAN RESIDENCIAL - CNPJ: 05.797.948/0001-33 (INTERESSADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009422-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO

AGRAVADO: JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DE DEBÊNTURES EM GARANTIA DA DÍVIDA – PEDIDO NÃO APRECIADO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – OMISSÃO DO MAGISTRADO QUE IMPEDE O INGRESSO PELA VIA ADEQUADA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – USO DO MS COMO SUCEDÂNEO – IMPOSSIBILIDADE – CASO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a monocrática que indefere a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra decisão passível de reforma por Recurso previsto na legislação processual, sobretudo em caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009422-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO

AGRAVADO: JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO.

Agravo Interno da decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo agravado, consistente na não apreciação da indicação de debêntures à penhora, seguida de indeferimento da suspensividade dos Embargos à Execução.

O agravante alega cerceamento de defesa e ato omissivo do magistrado que o impede de interpor Recurso, o que demonstraria a adequação da via eleita.

Aduz que o bloqueio em conta bancária não foi determinado pelo juízo da causa e excedeu o valor do débito executado.

Afirma que a monocrática não considerou os pontos por ele suscitados, “
repetidos no presente Agravo, em que se combate a omissão do juízo de primeira instância na apresentação da oferta de garantia bem como do pedido de desbloqueio em excesso
”.

Na sequência discorre sobre as consequências do bloqueio para o exercício de sua atividade, principalmente diante da oferta da mencionada garantia.

Acrescenta que herdou o imóvel e que a taxa condominial está sendo executada na Ação em que ingressou com Embargos. Argui também a inconstitucionalidade da Lei que permite a livre convenção dos juros de mora pelo condomínio.

Busca o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como a retratação do
decisum
ou a submissão da matéria ao colegiado (Id 100444456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009422-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO

AGRAVADO: JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Inicialmente cumpre registrar que não se formou a angularização processual, o que dispensa a apresentação de contraminuta.

Conforme assinalado na decisão agravada e nos respectivos Embargos de Declaração, o agravante/impetrante alega que a autoridade indigitada coatora não apreciou a sua indicação de debêntures para a garantia do processo executivo e indeferiu a suspensividade aos Embargos à Execução, o que culminou no bloqueio de valor acima do devido e sem determinação do juízo da causa.

Destacou ainda que nenhuma das hipóteses que autoriza o uso do Mandado de Segurança se enquadra nestes autos, até porque o
decisum
em questão (Id 89068966) indeferiu o efeito suspensivo, portanto é perfeitamente recorrível por Agravo de Instrumento (art. 1.015, X, do CPC). Também se reportou à Súmula n. 267/STJ, até mesmo no que concerne à arguida omissão.

Colacionou recente julgado do STJ e ressaltou que no caso concreto não se verifica teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, que autorizariam a impetração.

Desse modo, conclui-se que o intuito do agravante é apenas alterar o entendimento firmado na monocrática, e não há nenhum fato novo que justifique essa pretensão.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021